Tribunal: TJBA
Processo: 8067855-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8067855-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIFRAN ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s):

APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s):FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
ERROR IN PROCEDENDO C
ONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde, condenando o apelante ao pagamento de R$ 63.295,15, acrescidos de correção e juros. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil, além de pleitear, subsidiariamente, a revisão do quantum condenatório com base em cálculo técnico elaborado pela Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil, requerida expressamente pelo réu, diante de controvérsia técnica sobre o valor devido, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar, subsidiariamente, se o
quantum
condenatório deve ser ajustado à memória de cálculo apresentada pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide ocorreu sem que o juízo fundamentasse de forma suficiente o indeferimento da prova pericial, a despeito de controvérsia complexa quanto às regras de custeio do plano de saúde, sua evolução normativa e o impacto sobre os valores cobrados.

4. A divergência de aproximadamente 25% entre os valores apontados pelas partes revela a relevância e necessidade da prova técnica para adequada elucidação da controvérsia.

5. Em casos de discussão eminentemente contábil, o indeferimento injustificado da prova requerida configura violação ao contraditório substancial e à ampla defesa, ensejando nulidade processual.

6. O cenário apresentado exige reabertura da instrução com produção da perícia, não se mostrando possível o julgamento do mérito sem essa diligência.

7. A condição de hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, reforça a necessidade de medidas que assegurem sua plena participação no contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinada a reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial contábil.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado da prova pericial contábil, em demanda que envolve divergência técnica relevante sobre o quantum cobrado, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para viabilizar o contraditório substancial.

2. A complexidade das regras de custeio de plano de saúde de autogestão demanda conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a produção de perícia quando apontadas diferenças significativas entre os valores apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8003798-82.2019.8.05.0022, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024; TJBA, Apelação nº 8000694-70.2023.8.05.0110, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 17.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067855-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDIFRAN ALMEIDA DE SOUZA
e como apelada
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora